Tribunal: TJMT
Processo: 0009168-83.2010.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009168-83.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDILSO DALLACORTE - CPF: 257.018.270-20 (EMBARGANTE), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2207-10 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDILSO DALLACORTE - CPF: 257.018.270-20 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – ACÓRDÃO QUE PROVEU, EM PARTE, OS RECURSOS - RAZÕES RECURSAIS – FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO RECORRIDA NÃO ATACADO - AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Por ausência do requisito de admissibilidade, não se conhece recurso que ataca fundamento não tratado na decisão e pede providência desconexa em suas razões recursais.

2. Compete a parte impugnar especificamente os termos da decisão, formulando o pedido, que vincula o julgamento, para não se conferir um prestação jurisdicional citra, ultra ou extra petita.

3. Embargos de Declaração não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu parcialmente tanto o recurso de apelação interposto pelo autor quanto pelo requerido.

Em suas razões, alega que há omissão no acórdão, pois a decisão impôs ao Embargante o cumprimento de obrigação de fazer genérica, sendo necessária a especificação de quais documentos devem ser fornecidos pelo Banco.

Assim, requer sejam acolhidos os Embargos, para o fim de que seja esclarecida a referida omissão, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV da CR/88), bem como cerceamento de defesa (ID 39824984).

Contrarrazões da Embargada pugnando pelo não conhecimento do recurso porquanto se encontra claramente protocolado em processo judicial equivocado (ID 41752998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 36378006), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, proveu parcialmente tanto o recurso de apelação interposto pelo autor quanto pelo requerido, alega o Embargante a ocorrência de vício passível de saneamento na via.

1. PRELIMINAR: VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em preliminar, a parte embargada suscitou o não conhecimento deste recurso por violação do princípio da dialeticidade, visto que que o presente recurso de embargos de declaração encontra-se claramente protocolado em processo judicial equivocado.

Com razão.

Verifica-se que as razões do recurso encontram-se dissociadas do fundamento do acórdão, bem como direcionada ao Juiz Federal da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás – CNJ 1007969-93.2019.4.01.3500, figurando como autor MANOEL FRANCISCO VIEIRA, portanto, dados estranhos ao presente feito.

Ademais, não se constada do acórdão recorrido que o Banco embargado tenha sido condenado a apresentar documentos, sob pena de multa pecuniária diária.

Assim, cumpria à parte impugnar especificamente os termos da aludida decisão, formulando o pedido, que vincula o julgamento, para não se conferir um prestação jurisdicional citra, ultra ou extra petita, conforme lição de NELSON NERY JÚNIOR:

“Vige, no tocante aos recursos, o Princípio da Dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. Só assim a parte poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal. (...) As razões do recurso são o elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial” (Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 149).

Nesse sentido, jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1°, do CPC/2015). 3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt no REsp 1387697/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Com esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020